Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. DIREITO POTESTATIVO. (ART. 6o DA RES. 4790/2020 BACEN). COMPROMETIMENTO DOS PROVENTOS. DIREITO A SUBSISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a ilicitude dos descontos realizados diretamente na conta salário do autor, determinar que o Banco se abstenha de efetuar novos descontos, condená-lo a restituir o valor de R$ 15.263,12, e a pagar o valor de R$3.000,00 a título de danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente argumenta que devem ser observadas as cláusulas contratuais, e que o cancelamento unilateral e devolução viola o pact sunt servanda, porquanto os contratos celebrados autorizam o débito das parcelas. Afirma que não há dano de qualquer espécie a ser indenizado. Pede, dessa forma, a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 75407660. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 75407674.
II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
4. A controvérsia cinge-se à regularidade dos descontos de parcelas de empréstimo efetuados em conta corrente do recorrido.
III – FUNDAMENTAÇÃO
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da Súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Narra o autor que foram efetuados descontos de parcelas de empréstimo em sua conta corrente, depois de devidamente notificado para cessar os descontos. O recorrente, por sua vez, afirma que os contratos celebrados entre as partes preveem que tais descontos sejam efetuados. No entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação.
7. A Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispõe em seu art. 3o que a realização de débitos automáticos em conta corrente depende de autorização prévia do titular. O art. 6o prevê que o correntista pode cancelar essa autorização a qualquer momento, cessando os descontos automáticos relacionados a empréstimos.
8. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 1.863.973-SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), consolidou o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar".
9. Importante destacar que ainda que houvesse previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pelo consumidor, tal cláusula seria considerada abusiva e, portanto, nula, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é prerrogativa do consumidor revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo. Tal entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp no 1.500.846/DF, estabelecendo que a revogação produz efeitos a partir da data definida pelo consumidor ou, na ausência de definição, da data de recebimento do pedido pela instituição financeira.
10. Portanto, ante a ausência de autorização, impõe-se reconhecer que foi indevido o desconto feito pelo recorrente, sendo medida de rigor a determinação de devolução dos valores correspondentes.
11. No tocante ao dano moral, restou evidenciado que o comprometimento dos proventos do recorrente causou transtornos significativos, capazes de atingir direitos da personalidade. Tal situação privou o recorrente de utilizar seus recursos conforme sua vontade, configurando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
12. Comprovados o evento danoso e o nexo de causalidade, bem como o dano moral sofrido pelo recorrente, surge a obrigação de indenizar. O art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", sendo a indenização por dano moral medida necessária e adequada. Importante salientar que, para configuração do dano moral, não se exige a prova objetiva do prejuízo. O dano moral incide na esfera íntima da pessoa, produzindo reflexos interiores de difícil mensuração, o que dispensa a demonstração de prejuízo material direto.
13. Nessa quadra, impõe-se a manutenção da sentença.
IV – DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).